Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL.

I – Evidenciado o liame entre os contratos e o caráter acessório do empréstimo consignado em relação à compra e venda, a rescisão deste também gera a daquele. Os danos emergentes da rescisão serão solidariamente assumidos tanto pela empresa vendedora, quanto pela instituição financiadora, conforme determina o art. 7o, parágrafo único, do CDC.

II – A inversão da cláusula penal busca reequilibrar o contrato de consumo em observância ao art. 6o, inc. II, do CDC, que prevê o direito da igualdade nas contratações.

III – As circunstâncias retratadas na lide causaram inequívoco dano moral ao autor.

IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado na r. sentença.

V – Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré desprovida.